Tribunal: TJDFT
Processo: 0750040-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. CONTA DE LIQUIDAÇÃO HOMOLOGADA. DECISÃO PRECLUSA. CRÉDITO REMANESCENTE. VALORES DEVIDOS APÓS O DECOTE DO MONTANTE SOERGUIDO PELOS CREDORES. CONFORMIDADE COM O TÍTULO EXECUTIVO. PARAMETRIZAÇÃO ESTABELECIDA NO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTADORIA DO JUÍZO. EQUIDISTÂNCIA DAS PARTES. APURAÇÃO. LEGITIMIDADE. NOMEAÇÃO DE PERITO TÉCNICO. DESNECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS.

1. Aferido que o apurado pela Contadoria Judicial a título de crédito remanescente guardara conformidade às diretrizes legais fixadas pelo título executivo e no curso do executivo, via de decisão irrecorrida, descerrando a inviabilidade de se reprisar, em sede de cumprimento de sentença, o que já fora determinado no curso procedimental por decisão acobertada pela preclusão, não tendo sido, ademais, infirmado através de elementos substanciosos, ressoa inviável o acolhimento da pretensão de desconsideração da conta de liquidação elaborado pelo órgão contábil, com a determinação de realização de prova pericial.

2. Confeccionada conta destinada à liquidação do crédito executado e homologados os cálculos por meio de decisão acobertada pela preclusão, sobeja inviável que a parametrização estabelecida volte a ser debatida pelo devedor, notadamente se a insurgência se perfizera em face de nova apuração que cingira-se a aferir o crédito remanescente após o decote dos valores já soerguidos pelos credores, estando ultrapassada há muito a fase de impugnação ao cumprimento de sentença.

3. A Contadoria Judicial é órgão de assessoramento técnico do juiz, cujo mister afigura-se equidistante da divergência estabelecida pelos litigantes, revestindo de imparcialidade o labor que exerce, donde deflui que, no caso concreto, sobejando que não utilizara-se da metodologia questionada pelo devedor, que propugnara a realização de perícia contábil, redundando na apuração do débito que aferira em conformidade com o título executivo e com a parametrização fixada no trânsito do executivo, inviável desconsiderar-se o apurado mediante deferimento da pretensão de confecção de contas por perito nomeado pelo Juízo.

4. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos. Unânime.